Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009228-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WANDERSON GONCALVES - CPF: 893.537.221-87 (AGRAVADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE
ASTREINTES
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – EM RESPEITO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

“Mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, em três milhões de reais, que supera e muito ao valor da própria obrigação, que é de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, é o caso de redução. Além da observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não pode o julgador distanciar da própria noção de justiça, de modo que a multa seja proporcional ao direito que se almeja proteger.”
(N.U 1024554-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0031220-51.2016.8.11.0041, movida por WANDERSON GONCALVES, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução, mantendo a cobrança de multa cominatória no valor de R$ 1.541.880,96, fixada em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer.

Em breve síntese, a recorrente argui preliminarmente, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, tendo incorrido em julgamento
citra petita,
na medida em que deixou de analisar pontos relevantes suscitados na impugnação, violando os artigos 489, §1o, IV e VI, 141 e 492 do CPC.

No mérito, defende a inexigibilidade das astreintes, ao argumento de que a obrigação de fazer imposta judicialmente – consistente no custeio de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) – foi integralmente cumprida, sendo indevida a aplicação de penalidade coercitiva.

Alega, ainda, que o agravado realizou mais de 230 sessões do tratamento, número muito superior ao usualmente prescrito na literatura médica, o que, segundo afirma, denotaria o adimplemento total da obrigação assumida.

Sustenta também a ilegitimidade ativa do agravado para exigir valores que, segundo a agravante, pertenceriam a terceiro (prestador de serviços médicos), inclusive valores decorrentes de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o do CPC), cuja titularidade, afirma, seria da Fazenda Pública.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da exorbitância do valor das astreintes e sua consequente redução ou limitação, sob os fundamentos da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalta que o valor da multa executada supera em quase vinte vezes o valor do bem da vida discutido na demanda (R$82.950,00), o que violaria os artigos 537 do CPC e 884 do Código Civil.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, sustentando a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo diante do vultoso valor executado e da alegada situação financeira delicada da operadora, comprovada por balanços contábeis negativos dos exercícios de 2022 e 2023.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Pedido liminar indeferido (Id. 277788853).

Agravo Interno (id. 278437373).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no Id. 282872374, bem como ao Agravo Interno no id. 284304387, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que a aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada na quantia de R$ 1.541.880,96 (um milhão e quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), em razão dos cálculos apresentados pela exequente no início do cumprimento de sentença, da qual é possível verificar que todo o débito é composto pelas multas diárias de atrasos ao cumprimento da liminar.

Contudo, o valor atual da multa por descumprimento se mostra excessivamente oneroso em face do bem jurídico tutelado nesta obrigação de fazer.

O CPC dispõe em seu artigo 537, §1, inciso I:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Além disso, o valor da causa restou determinado em R$ 21.000,00 (vinte e mil reais).

Por isso, nos termos da norma processual civil vigente é necessária a redução, eis que se tornou demasiadamente excessiva e desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – VALOR ASTRONÔMICO (R$ 3.000.000,00) – OBRIGAÇÃO ENVOLVIDA: RETIRADA DO NOME DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRÓPRIA NOÇÃO DE JUSTIÇA – DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, em três milhões de reais, que supera e muito ao valor da própria obrigação, que é de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, é o caso de redução. Além da observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não pode o julgador distanciar da própria noção de justiça, de modo que a multa seja proporcional ao direito que se almeja proteger.”
(N.U 1024554-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXTENSÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS DIÁRIAS EXCESSIVAS E DESPROPORCIONAIS AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0004162-33.2018.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 03.04.2020)”
(TJ-PR - RI: 00041623320188160116 PR 0004162-33.2018.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 03/04/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2020)

A multa por descumprimento não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer momento, conforme já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Outrossim, a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Noutras palavras, não pode ser fixada em patamar exorbitante, a ensejar, considerando seu montante final, o inadimplemento da obrigação, que se mostra mais vantajoso para o credor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta que para a redução ou exclusão da multa, leva-se em consideração todas as circunstâncias dos autos, recalcitrância, razoabilidade e proporcionalidade quando fixada a multa, valor global, obrigação principal, etc., sem perder de vista a impossibilidade de enriquecimento da parte a quem favorece.

Assim, a multa alcançou valor estratosférico que ultrapassa a casa do milhão, quando a obrigação referente ao custeio de tratamento de Estimulação Magnética Trascraniana, de modo que houve o efetivo cumprimento da medida cautelar, portanto, é totalmente desproporcional e injusto o valor executado.

Assim, é plausível a redução da multa para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostrando-se justo, proporcional e razoável ao presente caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 278437373, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025